Tribunal: TJDFT
Processo: 0730475-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I – A r. sentença que julgou improcedente o pedido de modificação da guarda do filho menor do ex-casal foi proferida em 12/07/2021; transitou em julgado em 05/08/2021, e esta nova ação com idêntico objeto foi proposta em 25/08/2021.
II – As alegações de alteração na situação fática do menor demandam elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não é recomendável, em tão curto lapso temporal e sem motivação relevante para tanto, alterar liminarmente a guarda do menor e o lar de referência, para fixar o do genitor. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
IV – Agravo de instrumento desprovido. Julgado prejudicado o agravo interno.